Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS (ART. 50, CC). PREENCHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o reconhecimento de grupo econômico. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para que seja: a) instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da agravada DL Iluminação e de LLA Comercio e Serviços de Iluminação EIRELI; b) incluída no polo passivo a LLA, tendo em vista haver grupo econômico entre ambas; e c) realizadas pesquisas em nome da agravada LLA nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de que se encontrem bens disponíveis à penhora.
2. Embora o referido pedido tenha sido protocolado em autos apartados sob o no 0732624-57.2021.8.07.0001, distribuído por dependência ao cumprimento de sentença no 0732624-57.2021.8.07.0001, o incidente não chegou a ser processado diante do indeferido de sua instauração pela decisão agravada.
3. A desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, segundo o qual: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. 3.1. Segundo, ainda, o §4o do art. 134 do CPC, “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento.
4. No caso, existem elementos probatórios que indicam que as agravadas estão se esquivando do cumprimento de obrigações mediante a criação, em curto intervalo de tempo, de nova pessoa jurídica atuante no mesmo ramo empresarial, e, nesse contexto, têm manejado a autonomia patrimonial da pessoa jurídica com desvio de finalidade, isto é, com o intuito de burlar credores. 4.1. Restou devidamente comprovado que as duas empresas possuem o mesmo nome fantasia “LA LAMPE”. Além disso, a empresa DL Iluminação LTDA tem como sócia-Administradora ALESSANDRA GONCALVES FRIEDMANN e BROADWAY COMERCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI, empresa da qual a mesma Alessandra é representante legal, bem como que a empresa LLA Comércio e Serviços de Iluminação EIRELI, aberta em 26/4/2018, tem como titular pessoa de mesmos sobrenomes, ANA CAROLINA GONCALVES FRIEDMANN. 4.2. De acordo com o resultado da carta precatória expedida para o TJSP, a oficiala de justiça confirmou que se dirigiu “à Rua Fidalga, 407 e, aí sendo, fui informada pela funcionária responsável, Sra. Alessandra, que a empresa executada 'DL ILUMINAÇÃO LTDA' (CNPJ: 48.769.483/0001-10) não é estabelecida no imóvel, sendo desconhecida. Outrossim, declarara que a empresa em funcionamento no local é 'LLA COMERCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI' – CNPJ: 30.312.742/0001-13, que não se confunde com a executada (...)”. 4.3. Observe-se que o site da empresa “LA LAMPE” informa que seu novo endereço é o da Rua Fidalga, 407, o mesmo da LLA Comércio e Serviços de Iluminação EIRELI (ID 103293415). 4.4. Presentes os requisitos legais, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
5. O fato de as duas empresas terem como sócias parentes de mesmo sobrenome, o mesmo nome fantasia e funcionarem, aparentemente, no mesmo endereço, são fortes indícios de grupo econômico, caso em que são necessários os mesmos requisitos do art. 50 do Código Civil. 5.1. Entretanto, o seu reconhecimento e a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda deve ser precedido da instauração do incidente de desconsideração jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, em atenção aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. 5.2. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: “(...) o reconhecimento de grupo econômico e a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda deve ser precedido da instauração do incidente de desconsideração jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, em atenção aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa (...)” (07084481720218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 15/9/2021).
6. Em relação ao pedido de realização de pesquisas em nome da agravada LLA nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, essa medida só pode ser avaliada pelo juízo de primeiro grau em caso de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica ao final do incidente, a partir da inclusão da referida empresa no polo passivo da demanda, na qualidade de executada.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.